Tribunal: TJES
Processo: 0011392-32.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011392-32.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SELMO RIVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC) –
INTIMAÇÃO DO
S
ADVOGADO
S

PARA DAR IMPULSO AO FEITO
VERIFICAD
A
NOS AUTOS –
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO AUTOR PELA VIA POSTAL
PROCEDIDA
–
INÉRCIA CARACTERIZADA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Para a configuração da
extinção do feito por abandono da parte autora
, o
artigo 485,
III,
§1º, do CPC
manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta,
no prazo de 05 (cinco) dias.

2.
É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que

existe a garantia de dupla intimação, já que
a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do
causídico que lhe assiste
, e caso este permaneça inerte,
aí então
deve ser

intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo.
Precedentes.

3.
Na presente hipótese
,
observa-se que,
além da intimação do
s
patrono
s
da parte autora,
foi devidamente
realizada

a intimação pessoal
d
el
a
,
de modo que
houve a dupla intimação
exigida

para
a extinção do processo por abandono.

4.

Recurso conhecido
e des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011392-32.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SELMO RIVA

Advogados do(a) APELANTE: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS - SP157721, FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto
p
or

AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

contra a
r. sentença de fl.
1
09/111
dos autos digitalizados
,
proferida pelo
Juízo da
1
ª Vara Cível
de
Colatina
,
Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, que,
nos autos da
a
ção
de
busca e apreensão

que move
em face de

SELMO RIVA
,

extinguiu
o
feito
sem resolução do mérito
por abandono da causa
, nos termos do art.
485
,
inciso I
I
I
,
§1º
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 136/140 dos autos digitalizados, a instituição bancária recorrente sustenta, em síntese, que:
i)

não houve publicação do despacho via DJE, razão pela qual não possuía ciência quanto ao término da suspensão e prosseguimento do feito;
ii)
“a manutenção da extinção do presente feito sem resolução de mérito nos termos da sentença colide com dois dos mais sagrados princípios do Direito Processual Brasileiro, o da instrumentalidade das formas e o da economia processual”.

Neste sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, com a anulação da
s
entença
proferida e
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões
,
ante a ausência de citação do requerido, ora apelado, fl.157
.

Com o intuito de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos que delineiam o julgamento do presente recurso.

Trata-se, n
a origem,
de ação de
busca e apreensão
ajuizada em
18/12/2019
pelo apelante em face do apelado
na qual se verifica que
houve intimação do
requerente
, ora apelante, por meio de s
eus advogados
, Dr
a
.
Silva Aparecida Verreschi Costa Mota Santos
, (fl.1
13
), no Diário da Justiça Eletrônico de
22/01/2021
e Dr. Fabio Frasato Caires, (fl. 115), no Diário da Justiça Eletrônico de 10/03/2021
, para
manifestação
quanto ao informado nos autos pelo oficial de justiça (fl. 50), alertando-
os
de que a citação é imprescindível à consolidação da propriedade do bem apreendido, como pretendida na exordial e no petitório de fl. 53, que ora indefiro.

Diante da ausência de manifestação dos doutos patronos, conforme certidão de fl. 117, foi emitida carta de intimação pessoal da instituição financeira para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono (fl. 119).

Expedida a carta de intimação, esta foi devidamente recebida pelo apelante, em
30
/
07
/20
21
, conforme aviso de recebimento – AR de fl. 121 e, mesmo assim, permaneceu silente nos autos, conforme certificado à fl. 123.

Ato seguinte, em
19
/
01
/202
2
, o juízo
a quo
reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fls.125/126.

Pois bem.

C
onforme já
mencionado
,
diferentemente do alegado pelo
recorrente
,
à
s
fl
s
.

1
13 e 115
consta
m

certid
ões
de
intimação d
os
patron
os do apelante, D
r
a
.
Silva Aparecida Verreschi Costa Mota Santos
e Dr. Fabio Frasato Caires
,
publicadas,
respectivamente,
em 22/01/2021 e 10/03/2021
para se manifestar nos autos,

bem como posterior comprovação de intimação pessoal
do apelante
para impulsionar o feito sob pena de extinção
, de acordo com o aviso de recebimento juntado à fl.
1
21
, de modo que não merecem acolhimento
os
argumentos
deduzidos em sede de razões recursais
.

O
processo permaneceu paralisado, por desídia do apelante, por um ano, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022,
quando prolatada a sentença de extinção.

O
artigo 485,
III,
§1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu
1
,
estabelece
a intimação pessoal da parte
como
única
condição
para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora,
providência
esta, como visto,
adotada nos presentes autos.

Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.
1)

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor é possível, desde que ocorrida a intimação prévia do demandante, primeiro por seu representante jurídico e depois pessoalmente ao requerente, para dar prosseguimento ao feito e este permanecer silente, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil
.
(...)
(
TJ-ES
- Apelação Cível 00061988020188080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO
(...)
2.

É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes
.

3.
Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente procedida a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação de que deve ser precedida para a extinção do processo por abandono.
4.
O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deixa de ser observado nas hipóteses em que o réu não foi citado. Precedentes STJ.
5.
Diante da ausência de citação, a extinção por abandono independe de requerimento do réu (TJES; Apl 0018335-36.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)
6.
Recurso conhecido, mas desprovido.
(
TJES
, Apelação Cível 014160234911, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para que haja regularidade da extinção da demanda, sem resolução de mérito, decorrente do abandono por parte do autor, basta que seja seguida a ritualística prevista no art. 485, §1º, do CPC, ou seja, prévia intimação do patrono da parte e, posteriormente e de forma pessoal, desta última, para impulsionamento do feito, no prazo de cinco dias.
2. Diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015. 3. Recurso improvido. (APL 0007051-02.2012.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018).

D
esse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente
intimada
pessoalmente
,
nos moldes preconizados pela norma processual vigente,
para dar impulso ao feito, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença recorrida.

Deixo de condenar o apelante em relação aos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância, bem como a falta de contrarrazões recursais.

É como voto.

1

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)